Tribunal: TJMMG
Processo: 2000336-34.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000336-34.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, contra decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele. Sustentou o embargante que o acórdão recorrido foi omisso, uma vez que deixou de enfrentar de forma fundamentada a preliminar de incompetência da Justiça Militar e não apreciou as preliminares de cerceamento de defesa e nulidades suscitadas. Aduziu, ainda, omissão quanto à análise da inclusão extemporânea do motivo torpe na denúncia, circunstância que teria acarretado prejuízo à ampla defesa e influenciado na dosimetria da pena. Ao final, requereu o provimento dos embargos de declaração, a fim de que o Tribunal se manifeste sobre as matérias levantadas, suprindo as omissões apontadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, a natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Assim, após analisar, com o devido cuidado, o extenso recurso, percebo que as questões trazidas pela defesa foram devidamente consideradas e analisadas quando do julgamento da apelação, não havendo razões para a irresignação da parte. No que tange ao argumento defensivo de que não houve o devido enfrentamento da preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os supostos crimes praticados pelo apelante, uma vez que, na época dos fatos, o militar não estava mais na ativa, razão não lhe assiste. Ao analisar a decisão recorrida, noto que a matéria foi detidamente analisada. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, trecho do acórdão recorrido. Veja-se: Passo à análise da preliminar arguida pela defesa de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os supostos crimes praticados pelo apelante, uma vez que, na época dos fatos, o militar não estava mais na ativa. Após se observar com o devido cuidado as alegações defensivas, bem como os fundamentos constantes da sentença impugnada, verifica-se, sem maiores esforços, que o apelante apenas replica argumentos e teses já refutados pelo magistrado de primeiro grau. Conforme destacou o magistrado primevo, “as alegações de incompetência desta Justiça Especializada não merecem prosperar, uma vez que os crimes imputados ao acusado, difamação e injúria, previstos no Código Penal Militar, praticados por militar reformado contra superior hierárquico e no contexto da função institucional, enquadram-se no artigo 9º, III, do CPM, atraindo, portanto, a competência desta jurisdição militar.”. Nesse sentido, trago, por oportuno, recente jurisprudência desta egrégia Corte, na qual o ora apelante figurou como réu e apresentou argumentos idênticos. Veja-se: APELAÇÃO CRIMINAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PARCIALIDADE DO JUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA – ESTRATÉGIA DEFENSIVA INTIMIDATÓRIA, SEM FUNDAMENTOS CONCRETOS, UTILIZADA EM EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS PELO APELANTE JÁ APRECIADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DESTE TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – O CONJUNTO PROBATÓRIO CONFERE LASTRO SEGURO PARA A CONDENAÇÃO – MANIPULAÇÃO DE VÍDEOS E PROVAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE AMPARAM A ALEGAÇÃO – PENA IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL E ARBITRÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA CONCRETA E CONSISTENTEMENTE FUNDAMENTADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 CONDUTA – A ALEGAÇÃO DE QUE AS OFENSAS PROFERIDAS PELO APELANTE SÃO VERDADEIRAS NÃO ENCONTRA QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS – PRETENSÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Processo n. 2000620-79.2022.9.13.0003 - Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha - Julgamento: 17/12/2024 - Publicação: 16/01/2025 - Decisão: unânime) Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada. Quanto à suposta ausência de análise da inclusão extemporânea do motivo torpe na denúncia, circunstância que teria acarretado prejuízo à ampla defesa e influenciado na dosimetria da pena, mais uma vez, sem razão a defesa. Ora, após analisar o acórdão objurgado, verifico, sem esforços, que as circunstancias e os critérios utilizados na dosimetria da pena aplicada ao embargante, para ambos os delitos, foram ratificados pela colenda Câmara julgadora. Observe-se: Quanto às alegações de nulidade por cerceamento de defesa, verifica-se que o réu foi devidamente citado e teve oportunidade ampla para exercer o contraditório e a ampla defesa, com o devido acompanhamento de sua defesa técnica. Todos os pedidos foram devidamente analisados pelo juízo a quo, não havendo que se falar em ausência de prestação jurisdicional adequada. Quanto ao pedido defensivo de redução da pena em seus patamares mínimos, mais uma vez, sem sorte a defesa. A dosimetria realizada pelo Conselho Permanente de Justiça, em ambos os crimes está devidamente fundamentada e é proporcional à gravidade dos delitos praticados. Ademais, a dosimetria realizada está em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. A denúncia apresentou, de forma minuciosa, os elementos fáticos que justificaram a incidência do agravamento da pena aplicada, destacando que o ora embargante difamou e injuriou a vítima com o deliberado propósito de autopromoção política, buscando tão somente angariar apoio para sua candidatura a deputado federal. De acordo com a jurisprudência consolidada, é suficiente que a denúncia exponha os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, conforme exige o art. 77 do Código de Processo Penal Militar, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais acessórios, como as causas de aumento e de agravamento de pena, desde que os elementos que fundamentam sua aplicação estejam devidamente descritos e possibilitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, restam hígidas as circunstâncias e os fundamentos expendidos na sentença quanto à dosimetria da pena aplicada ao militar, os quais, confirmados em grau recursal, devem ser preservados em sua integralidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não me passou despercebido que o embargante apenas reitera argumentos já analisados, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, o que não se pode aceitar. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DEFENSIVOS REJEITADOS. [...] 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de justificar a oposição dos embargos declaratórios, notadamente quanto à análise das teses defensivas e à finalidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. 3. O acórdão recorrido apreciou adequadamente os fundamentos relevantes para a manutenção da condenação, inexistindo omissões que justifiquem acolhimento dos embargos. 4. O voto condutor indicou de forma suficiente os motivos de fato e de direito que embasaram a decisão, não sendo exigível manifestação específica sobre todos os argumentos suscitados pela defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A mera pretensão de rediscutir matéria fática já decidida ultrapassa os limites dos embargos declaratórios, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.202513-0/002, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 26/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025) Assim, estando certo de que os fundamentos exarados no acórdão ora embargado são claros e suficientes para embasá-lo, não vejo como acolher a pretensão recursal. Ex positis, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator